Tribunal: TJDFT
Processo: 0754855-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM URGÊNCIA. RISCO DE CEGUEIRA. RECEITUÁRIO DE MÉDICOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a realizar o procedimento cirúrgico de “fotocoagulação em olho direito e vitrectomia em olho esquerdo”, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme o valor do orçamento apresentado nos autos. Ainda, diante do deferimento da tutela provisória de urgência e descumprimento da obrigação, a sentença já determinou o sequestro de R$ 17.200,00 nas contas públicas, quantia esta suficiente para o procedimento cirúrgico com base no menor valor apresentado. Em seu recurso, pugna pela suspensão do processo em face da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 666.094/DF que trata da mesma situação dos presentes autos. No mérito, argumenta que o relatório médico confirma que não há urgência na cirurgia. Ainda, aduz ser necessário respeitar a ordem de inscrição para a realização da cirurgia, argumentando que demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 9270111).
III. O recurso foi julgado em 27/06/2019 (ID 9563293). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários. Precedente: (Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no PJe: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
VII. No caso, ao contrário do que sustenta o recorrente, há urgência na cirurgia pleiteada. Neste sentido, destaca-se que o autor possui diabetes (ID 9270040, pág. 3), o que resultou em retinopatia diabética não proliferativa grave, além de hemorragia vítrera no outro olho, cujo quadro é urgente, estando na fila de atendimento há meses sem que tenha sido agendado os procedimentos, sendo que a não realização do tratamento pode gerar incapacidade laboral e cegueira permanente (tudo conforme laudos e informações emitidas por médicos da rede pública de saúde - ID 9270040, págs. 7/9/11).
VIII. Assim, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico com urgência, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, sob risco de danos irreversíveis à visão do autor, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença.
IX. Ademais, diante da violação do direito à saúde do autor, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade em decorrência do paciente buscar medidas judiciais para ter assegurado o tratamento necessário.”
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95